Tribunal: STF
Processo: AI 651873
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ICMS. Cálculo “por dentro”. Precedentes.



    1. A Corte consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade da inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo.



    2. Agravo regimental não provido.